Tribunal: TJDFT
Processo: 0748376-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Iota Empreendimentos Imobiliários S/A em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Eduardo De Souza Costa Alves e Priscila Goggin Alves –, a par de determinar a exclusão da agravante e de outros litisconsortes postados no polo passivo do executivo, determinara a liberação, em favor da recorrente, dos montantes por ela titularizados e sobre os quais recaíram atos constritivos em virtude do reconhecimento de que sua inclusão operara-se à margem do devido processo legal, porquanto, em compasso com o decidido no bojo do agravo de instrumento no 0719789-35.2024.8.07.0000, afigurar-se-ia imperativa a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que atos expropriatórios alcançassem-na. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a revogação da gratuidade de justiça usufruída pelos agravados e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a serem apreciadas as postulações que deduzira na petição incidental, cognominada de objeção de pré-executividade, e sobre as quais o Juízo a quo não empreendera resolução, nada obstante tenha sido provocado. Como pleito alternativo, pretende a reforma do decidido com o escopo de que o Juízo da execução seja exortado a promover o exame das formulações que formulara incidentalmente. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão agravada, conquanto tenha determinado a exclusão de determinadas empresas do polo passivo, dentre as quais encontra-se inserida, abstivera-se de apreciar a petição incidental que aviara no curso do cumprimento de sentença subjacente, a qual volvera-se, precipuamente, ao impedimento de novas constrições sobre seu patrimônio, à liberação dos valores já constritos e à revogação da salvaguarda da gratuidade de justiça concedida aos exequentes, ora agravados. Frisara que lograra demonstrar que a concessão do benefício da gratuidade dera-se de modo indevido, porquanto fora pautada em agravo de instrumento aviado pelos agravados ainda nos idos de 2014, tendo havido, segundo o reportado, modificação da situação financeira dos exequentes. Sustentara que, da mesma forma que as demais empresas postadas no polo passivo do cumprimento de sentença, não se afigura escorreito permitir que seja prejudicada por inúmeros pedidos de constrição patrimonial advindos dos agravados, os quais residem em Juízo sob os auspícios da gratuidade de justiça que, a seu ver, não fazem jus. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Iota Empreendimentos Imobiliários S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Eduardo De Souza Costa Alves e Priscila Goggin Alves –, a par de determinar a exclusão da agravante e de outros litisconsortes postados no polo passivo do executivo, determinara a liberação, em favor da recorrente, dos montantes por ela titularizados e sobre os quais recaíram atos constritivos em virtude do reconhecimento de que sua inclusão operara-se à margem do devido processo legal, porquanto, em compasso com o decidido no bojo do agravo de instrumento no 0719789-35.2024.8.07.0000, afigurar-se-ia imperativa a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que atos expropriatórios alcançassem-na.. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a revogação da gratuidade de justiça usufruída pelos agravados e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a serem apreciadas as postulações que deduzira na petição incidental, cognominada de objeção de pré-executividade, e sobre as quais o Juízo a quo não empreendera resolução, nada obstante tenha sido provocado. Como pleito alternativo, pretende a reforma do decidido com o escopo de que o Juízo da execução seja exortado a promover o exame das formulações que deduzira incidentalmente. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de promover-se a apreciação dos pleitos deduzidos através de simples petição formulada pela então executada no bojo do cumprimento de sentença e qualificada como objeção de pré-executividade, em razão da suposta omissão em que incorrera o Juízo de primeiro grau. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, exsurge a inarredável constatação de que o inconformismo não comporta conhecimento ante a ausência de interesse e legitimidade da recorrente. Com efeito, detida análise do cumprimento de sentença revela que, a despeito de ter sido, num primeiro momento, inserta na composição passiva do executivo subjacente em desconformidade com o devido processo legal, ou seja, à míngua da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica necessário à legitimação do direcionamento em seu desfavor da privação de bens, o Juízo a quo, em compasso com o decidido no bojo do agravo de instrumento no 0719789-35.2024.8.07.0000[2], excluíra a agravante do polo passivo, ou seja, da relação processual. Por oportuno, confira-se a íntegra da decisão guerreada, litteris[3]: “(...) Compulsando os autos, em que pese a desconsideração da personalidade jurídica no ID 167752001, foram incluídas no polo passivo diversas pessoas jurídicas, sem o devido processo legal, equivocadamente, na decisão de ID 194015372, o que também restou julgado no Agravo de Instrumento. Isso porque não foi determinada a desconsideração da personalidade jurídica com relação a tais pessoas jurídicas. CHAMO O FEITO À ORDEM Determino a exclusão do polo passivo, devendo permanecer tão somente as pessoas descritas no ID 167752001. Por conseguinte, proceda-se ao desbloqueio ou expeça-se alvará em favor de IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (R$ 955.997,69 - ID 197812012) e ZETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (R$ 941,20 - ID 197812012) acerca dos referidos valores. Promova o desbloqueio de R$ 2,00 por ser ínfimo (ID 197812012). Excluam-se as restrições via RENAJUD porque sem efeito prático para a quitação do débito (ID 77077879). Sem prejuízo, intimem-se as demais sobre a penhora realizada, para manifestação em 5 (cinco) dias. Sem impugnação, expeça-se alvará em favor dos credores (R$ 27.593,47 e R$ 1.045,18). (...)” – grifos nossos. Sob essa ótica, sobreleva imperioso colacionar o provimento judicial referenciado no decisório ora vergastado, a fim de apurar-se corretamente as pessoas jurídicas que remanesceram no cumprimento de sentença, confira-se: “Vistos, etc. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença que, na decisão de ID n.o 135471095 deferiu a desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: Em face do exposto, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas CONSORCIO PROSIL e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A determinando que a penhora recaia, também, sobre os bens das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico/consórcio: JCGONTIJO 208 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.326.476/0001-21; JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.326.443/0001-81; JCGONTIJO 205 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.058.633/0001-65; JCGONTIJO 201 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 13.878.700/0001-25; JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.058.558/0001-32; JCGONTIJO 206 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.057.769/0001-50; JC GONTIJO 211 EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ: 14.380.393/0001/10; JCGONTIJO 210 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.317.018/0001-26; JCGONTIJO 207 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.054.724/0001-22; JCGONTIJO 203 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 13.878.457/0001-45; JCGONTIJO GUARA II EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A CNPJ: 10.585.593/0001-59; CONSORCIO JCGONTIJO COMIM CNPJ: 23962.124/0001-53; PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 00.578.617/0001-99 e SILCO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 37.131.695/0001-50, que deverão ser incluídas no polo passivo do presente feito. Anote-se. Interposto agravo de instrumento contra tal decisão, esse não foi provido, mantendo a decisão incólume. Requerem, agora, os Exequentes, a diligência ao SISBAJUD em busca de ativos das empresas acima; apresenta planilha atualizada no valor de R$ 1.285.199,76. Considerando o pedido dos Credores, ficam as Partes Executadas intimadas a efetuar o pagamento da condenação que lhes foi imposta, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de ser acrescido ao débito multa de dez por cento e, também, honorários de advogado de dez por cento, tudo conforme art. 523, § 1o do CPC. Atentem-se as Partes Executadas para o valor indicado na inicial no montante de R$ 1.285.199,76, conforme planilha de ID n.o 164161277, página 2. Os Executados serão dados por intimados por publicação deste despacho, a teor do art. 513, § 2o inciso I, do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para início da fase de expropriação. Atentem-se, ainda, as partes que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação começa a correr imediatamente após o término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, independentemente de nova intimação e de penhora de bens (art. 525, caput, do CPC). (...)” – grifo nosso. Historiados os atos relevantes praticados durante o curso procedimental, ressoa hialino que a agravante carece de interesse e legitimidade para a formulação do desiderato manifestado, pois, em suma, visa a apreciação dos pleitos que deduzira através de simples petição que formulara e que qualificara como objeção de pré-executividade, não obstante excluída da posição de parte excutida. Essa constatação decorre do simples fato de que, em tendo sido excluída do polo passivo do cumprimento de sentença, a agravante enquadra-se como terceira estranha ao processo. Outrossim, insta pontuar que afigura-se igualmente inexistente interesse recursal da agravante, uma vez que, conquanto o legislador processual autorize a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado, deve haver a demonstração da possibilidade “(...) de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual” (CPC, art. 996, caput e parágrafo único), o que não fora positivado. Depreende-se da análise da irresignação que, conforme pontuado anteriormente, a pretensão recursal da agravante volvera-se exclusivamente à análise dos pleitos que formulara na petição incidental a que atribuíra o nome de objeção de pré-executividade, postulando, ainda, a concessão do efeito suspensivo ativo com o fito de ser promovida a revogação da gratuidade de justiça dos agravados. Com o escopo de conferir maior aclaramento à impossibilidade de conhecimento do recurso, veja-se o teor dos pedidos deduzidos em aludida petição[4] manejada no curso do cumprimento de sentença e cuja omissão a agravante aduz ter incorrido o Juízo a quo: “(...) Face ao exposto, atendidos os pressupostos legais e formais, diante da necessidade, ilegalidades e nulidades apontadas, requer a V. Exa. a concessão liminar do pedido de antecipação de tutela para determinar, em caráter de urgência, a imediata revogação das constrições de valores por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade programada por 30 dias “teimosinha”, em face da requerente, bem como seja determinada a imediata restituição do numerário já bloqueado, no valor demonstrado de R$707.467,27 (setecentos e sete mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), além de outros valores que foram e venham a ser bloqueados nestes autos; Seja determinada a intimação das partes para, querendo, manifestarem sobre os termos da presente, no prazo legal; Ao final, requer seja a presente exceção de pré-executividade conhecida, processada e provida para revogar a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor dos exceptos/exequentes, reconhecer as ilegalidades e nulidade da inclusão da requerente no polo passivo da presente execução, empresa que não foi intimada do cumprimento de sentença, que não foi demandada no incidente de desconsideração, que não foi citada ou sequer intimada a respeito de qualquer ato da presente execução, decisão proferida por juiz declaradamente suspeito, portanto nula, reconhecendo a sua absoluta ilegitimidade passiva, consequentemente confirmar a liminar deferida, tornando-a definitiva, para determinar a restituição de todo e qualquer numerário da requerente constrito/bloqueado na presente execução; Requer, ainda, a condenação dos exceptos/exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos legais. Protesta provar o alegado. (...)” – grifo nosso. Sob esse contexto, merece ser consignado que o decisório arrostado determinara exatamente a exclusão da agravante do polo passivo do cumprimento de sentença e a restituição dos montantes por ela titularizados e alcançados por atos constritivos, padecendo, portanto, de interesse recursal quanto ao decidido. Destarte, o inconformismo formulado não pode ser conhecido, porquanto a pretensão aviada carece manifestamente de objeto, à medida que o almejando pela agravante já fora determinado pelo Juízo, o que encerra óbice intransponível ao conhecimento da pretensão que manejara. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Havendo o Juízo se manifestado em consonância com os interesses da agravante e, demais disso, existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto. Demais disso, por não mais figurar no executivo, não assiste legitimidade à agravante para postular a revogação da gratuidade de justiça concedida aos agravados, porquanto não lhe sobeja possível defender e postular direito alheio em nome próprio, na forma preconizada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil[5]. Com efeito, nada obstante tenha içado como baluarte das arguições a apreensão de que fora alcançada, juntamente com as demais empresas postadas no polo passivo do cumprimento de sentença, por inúmeros pedidos de constrição patrimonial advindos dos agravados, ressoa insubsistente legitimidade para a dedução do pleito revogatório da benesse, pois pretende defender direito alheio em nome próprio, o que não lhe é lícito nem permitido, já que não mais pode ser reputada como componente do polo passivo do cumprimento de sentença em testilha. Assim é que, abstraída qualquer consideração acerca do aduzido, eventual revogação da salvaguarda concedida aos agravados encerra questão reservada exclusivamente aos executados figurantes no polo passivo do executivo, implicando a formulação da pretensão por parte da agravante a defesa de direito titularizado por terceiro. O agravo, também sob essa conformação, afigura-se manifestamente inadmissível. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível, pois carente a agravante de interesse e legitimidade e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão resolvida em consonância com os interesses dela própria, devendo, então, ser rejeitado de plano, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual. Com fundamento nos argumentos alinhados e com lastro no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, então, conhecimento ao agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 214469164, fls. 2802/2803, dos autos originários. [2] Acórdão de ID 218581218, fls. 2887/2910, dos autos originários. [3] Decisão de ID 214469164, fls. 2802/2803, dos autos originários. [4] Petição de ID 195245409, fls. 2488/2501, dos autos originários. [5] CPC, art. 18: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.”